Tribunal: TJMT
Processo: 0012041-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012041-39.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (EMBARGANTE), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (EMBARGADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 28045493, opostos por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1o grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 31976470.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos
, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público, bem como considerando que não houve a citação da parte executada, dentro do prazo exigido em lei e nem causa de interrupção da prescrição, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, consta que a presente demanda foi ajuizada em 22.03.2013, com despacho inicial em 01.04.2013 – id. 22256561, entretanto, até o momento, não houve citação válida de todos os executados, apenas da pessoa jurídica conforme id. 22256581

Além disso, é de conhecimento da parte exequente que desde o ajuizamento da ação o mesmo deve providenciar a citação do devedor/executado, para que não incorra na prescrição de seu título executivo.

Desse modo, a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo e o autor não efetiva a citação da parte requerida no prazo prescricional do título, o que ocorreu no caso em tela. Poderia o autor efetivar citação por edital considerando que não localizou a parte executada para citação pessoal, mas manteve apenas postulando por atos inócuos que não se concluiu a citação.

A presente ação de execução adveio de uma Cédula de Cédula de Crédito Bancário n.o 30051-0439732330 no id. 22256558, sendo capaz de aparelhar a presente ação, conforme exposto no artigo 206, § 3o do Código de Processo Civil, onde o prazo prescricional se dá em três anos, portanto, não há como prosseguir a ação, tendo em vista que dentro do aludido prazo prescricional não ocorreu à efetivação da citação dos executados.

Ademais, não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição intercorrente, pois desde 2016, o credor teria a obrigação de efetivar a citação de todos executados, para não fluir o prazo prescricional.

Correto portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente, tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual e no caso em tela se passaram mais de 3 (três) anos desde o despacho inicial, sem a efetivação da citação de todos os executados, decorrendo assim o prazo prescricional da cédula de crédito bancário.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO.
Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução
.” (TJMT – RAC no 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1a Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015 – destaquei).

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020